Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. FATO GERADOR. DATA DO REGISTRO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.

2. No caso, o ônus da prova incumbia ao ente público em relação à comprovação da data da constituição definitiva do crédito tributário, porém ausente qualquer prova documental nesse sentido.

3. Reexame necessário não provido.